Tribunal: STF
Processo: RE 635682
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. 3. Recurso extraordinário não provido. Desnecessidade de lei complementar. Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 4. Alegação de omissão quanto à recepção da contribuição para o SEBRAE pela Emenda Constitucional 33/2001. 5. Questão pendente de julgamento de mérito no RE-RG 603.624 (Tema 325). 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Manifesto intuito protelatório. 7. Embargos de declaração rejeitados.